Tribunal: TJPA
Processo: 0100634-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100634-85.2015.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, NILSON FERREIRA LIMA, LAIDE AMORAS LIMA

APELADO: NILSON FERREIRA LIMA, LAIDE AMORAS LIMA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recurso dos requerentes conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e improvido. Sentença reformada em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DOS REQUERENTES E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, BEM COMO CONHECER DO RECURSO DA REQUERIDA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pelos requerentes
NILSON FERREIRA LIMA e LAIDE AMORAS LIMA
e outro interposto pela requerida
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais de c/c Obrigação de Fazer, que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Condomínio Vitta Office” (unidade 1205), com prazo de conclusão da obra em 16/09/2013, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel até a data da sentença não havia sido entregue.

A sentença julgou “parcialmente procedente o pedido dos autores somente para condenar o réu a lhes pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora)”.

Contudo, deixou de condenar a ré a pagar indenização pelos danos morais causados, bem como arbitrou sucumbência recíproca, em relação às custas e aos honorários, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os requerentes interpuseram recurso de apelação requerendo a condenação da parte ré a pagar também indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Requerem também a declaração de nulidade da cláusula de tolerância e que os ônus de sucumbência sejam suportados apenas pela parte requerida. Ainda, pugnam pelo afastamento da condenação em 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância de má fé.

Por outro lado, a requerida interpôs recurso de apelação aduzindo principalmente que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não deram causa ao atraso na obra e que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano. Afirma ainda que a condenação em lucros cessantes deve ser de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago e não sobre o valor atualizado do imóvel. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelos requerentes, mas não pela requerida.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte aos requerentes.

A requerida alega, em primeiro lugar, que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum momento nos autos os requerentes demonstraram sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

Em seguida, a requerida afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. Por conta disso, alega que não deve responder pelos lucros cessantes ao autor.

Ocorre que as situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pela requerida. O prazo de conclusão da obra era o dia 16.09.2013. Porém, no contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a requerida em lucros cessantes “desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se)”.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Quanto à não condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista 16/09/2013, mas, decorridos mais de 03 (três) anos de atraso na obra, ainda não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, em R$10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, em razão da sucumbência mínima dos requerentes, afasto as suas condenações em custas e honorários advocatícios.

Da mesma forma, afasto a condenação dos requerentes em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em razão de recurso protelatório. Entendo que a matéria ventilada não deveria ser objeto de embargos de declaração. No entanto, os requerentes não tinham a intenção de protelar o andamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DA REQUERIDA E NEGO-LHE PROVIMENTO. Por outro lado, CONHEÇO DO RECURSO DOS REQUERENTES E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

1-

CONDENAR a requerida a pagar aos requerentes
indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, no valor R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do esgotamento do prazo de tolerância de entrega do imóvel)
.

2-

Afastar a condenação dos requerentes em custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima.

3-

Afastar a condenação dos requerentes em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

4-

Ma
jorar a condenação da requerida em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

Mantenho os demais termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2024